Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714836-84.2022.8.07.0004 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DJANANY RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DJANANY RODRIGUES DE MELO contra decisão monocrática exarada sob o ID 59982044, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela agravante, em virtude de sua intempestividade. No agravo interno interposto sob o ID 60742710, a agravante sustenta que o seu apelo é tempestivo, sob o fundamento de que houve a contínua indisponibilidade do sistema Pje de 1o Grau por motivo técnico, persistente até os dias atuais, situação que enseja a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, nos termos do artigo 10, §2o da Lei no 11.419/06. Na hipótese de conhecimento do apelo, afirma que a r. sentença vergastada incorreu em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Além disso, reedita os argumentos vertidos na inicial, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de adesão celebrado pelas partes, que prevê a cobrança de IOF, juros, seguro, tarifa de registro e tarifa de avaliação de veículo financiado. Ao final, a agravante postula a submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada e conhecido o recurso de apelação cível, dando-lhe provimento, com vistas a reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 18:00:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora